Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-47.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TENTATIVA DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES COM USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DISPARO PARA O INTERIOR DO IMÓVEL, NA DIREÇÃO DA VÍTIMA. PRIMEIRA CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA LATROCÍNIO TENTADO. APELAÇÃO DEFENSIVA JULGADA PREJUDICADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Desclassifica-se a conduta de roubo circunstanciado para latrocínio tentado quando, do conjunto probatório, constata-se que o agente possui animus necandi ou, pelo menos, assume o risco do resultado morte, no momento em que insiste em adentrar a residência da vítima e dispara para o chão, onde estava abaixada, não a atingindo por erro de pontaria.
2. Fica prejudicada a apelação defensiva, que se limita a pedir maior redução pela tentativa do roubo circunstanciado então reconhecido pela sentença. Ressalte-se que a tentativa no latrocínio segue critérios de graduação diferentes em relação a do roubo, pois enquanto na primeira se verifica a proximidade do resultado morte, na segunda, observa-se se houve ou não a inversão da posse da res.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e provido e o da Defesa julgado prejudicado.